Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a exclusão da causa de aumento de pena quando comprovado pelas declarações das vítimas que o réu utilizou uma arma de fogo para ameaçá-las e subtrair seus pertences, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.
2. Recurso conhecido e improvido.